Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-42.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS AVOENGOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.